Tribunal: TJDFT
Processo: 0743759-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Inventário. Direitos aquisitivos sobre o imóvel. Partilha. Determinação de regularização registral em nome do espólio. Princípio da continuidade registral adequação da medida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o levantamento de valores para regularização registral de imóvel em nome do espólio, com fundamento no princípio da continuidade registral
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) definir se é necessária a regularização registral do imóvel em nome do espólio como condição para sua partilha; e (ii) estabelecer se é possível o levantamento de valores do espólio para esse fim.
III. Razões de decidir
3. O princípio da saisine (art. 1.784 do CC) assegura a transmissão imediata da herança aos herdeiros, independentemente da realização do inventário ou da partilha, afastando a necessidade de registro prévio para reconhecimento da titularidade dos bens.
4. Os herdeiros detêm o direito de transferir os direitos aquisitivos que lhes foram transferidos com a abertura da sucessão. A despeito disso, a efetivação do registro imobiliário dependerá da regularização da cadeia dominial, em respeito ao princípio da continuidade registral
5. Estando presentes os requisitos necessários, mostra-se prudente e juridicamente adequada a determinação de registro do imóvel em nome do espólio. Tal medida resguarda o princípio da continuidade registral e garante a segurança jurídica da cadeia dominial, evitando futuras nulidades ou entraves na transmissão da propriedade aos herdeiros.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC; art. 1.784; 6.015/73, art. 237. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.984.847/MG, Rela. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/6/2022; TJDFT, APC no 0713789-08.2023.8.07.0015, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22/1/2024; TJDFT, APC no 0701970-80.2018.8.07.0005, RelA. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12/06/2019; TJDFT, APC no 20110111270750APC, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 03/07/2013.